Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702765-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDA: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. ALEGADA NULIDADE DO REGISTRO DE PENHORA ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA. INCOMPATIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuidam-se de apelações interpostas pela embargante e pela embargada contra a sentença pela qual julgado improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro. 2. Atendidos os requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, afasta-se alegação de não conhecimento de recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Hipótese em que, além do inconformismo, impugnados especificamente os fundamentos da sentença e apresentados argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. 3. Legitimidade ad causam significa a pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigida somente correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação (Teoria da Asserção). De acordo com o art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. A embargante, terceira interessada, opôs os embargos de terceiro, alegando nulidade da penhora pertinente ao feito executivo de origem, precedente à penhora vinculada à execução em que figura como exequente. Tais alegações são suficientes, à luz da narrativa dos fatos, para caracterizar a legitimidade ativa da embargante. 4. Embargos de terceiro visando à suspensão de atos expropriatórios e à nulidade do registro de penhora R.22 sobre imóvel, em razão de alegado vício no ato registral, com o reconhecimento da anterioridade do registro R.24 vinculado à embargante. Embargos julgados improcedentes, reconhecida a validade e a prioridade da penhora R.22. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de penhora R.22 apresenta vício capaz de nulificar sua validade; e (ii) definir se deveria ter sido consignado expressamente em sentença a revogação da liminar anteriormente concedida que suspendia os atos expropriatórios. 5. O registro de penhora R.22 decorre de decisão judicial regularmente proferida e encontra-se resguardado pelos princípios da publicidade e da prioridade (art. 797, parágrafo único, e do art. 908 do CPC). Ainda que houvesse registro de “garantia real” ao invés de “penhora”, os efeitos práticos e jurídicos seriam equivalentes, pois ambos os institutos asseguram preferência ao credor mediante restrição sobre o bem. Não há nulidade a ser reconhecida. 6. A medida liminar deferida em sede de embargos de terceiro tem caráter provisório e permanece eficaz enquanto pendente o julgamento de mérito da ação. Assim, a improcedência dos embargos acarreta, como consequência natural e necessária, a revogação da liminar, uma vez que se encontra afastada a verossimilhança da alegação que a fundamentava. É juridicamente incompatível a permanência dos efeitos da tutela provisória com uma sentença de improcedência, devendo a decisão final produzir efeitos imediatos naquilo que revoga a tutela anteriormente concedida. A sentença deve ser reformada nesta parte para constar expressamente no seu dispositivo a revogação da medida liminar anteriormente concedida. 7. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitiimidade ativa rejeitada, desprovido o recurso da embargante CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A e provido o recurso da embargada CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 205 e 782, ambos do Código de Processo Civil, e 166, inciso IV, do Código Civil, sustentando que a penhora registrada é ato nulo insanável. Afirma que houve acordo de cancelamento da penhora, além de inexistir decisão interlocutória determinando o registro do ato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 782, ambos do Código de Processo Civil, e 166, inciso IV, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como se vê, os atos processuais que culminaram na formalização do registro R-22 foram regularmente conduzidos, respeitados os trâmites legais e os princípios da publicidade e da prioridade. A alegação de nulidade por não ter decorrido de decisão judicial é desprovida de fundamento, já que o registro foi realizado com base em ordem expedida pelo Juízo competente, documentada nos IDs 31343240 e subsequentes do processo 0029691-31.2016.8.07.0001. Ademais, mesmo que a embargante sugira a ineficácia prática da distinção entre “direito real de garantia” e “penhora”, a sentença recorrida foi precisa ao afirmar que ambos os institutos têm eficácia substancial idêntica no sentido de resguardar o credor quanto à preferência e prioridade sobre o bem ou sobre o preço decorrente de sua expropriação. Assim, não há qualquer vício que comprometa a validade do R-22 (ID 67764154). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016